Tribunal: TJMT
Processo: 1032678-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032678-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EURIDES GOMES DA SILVA - CPF: 161.752.711-49 (RECORRENTE), DALBRO MONGE ALCANTARA DA SILVA - CPF: 580.630.481-72 (ADVOGADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032678-36.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eurides Gomes Da Silva

Recorrido(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95. JUSTIFICATIVA DO NÃO COMPARECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). Entretanto, se a justificativa se mostra razoável, diante do erro do envio do link por parte do advogado da parte, resta devidamente justificada a ausência.

Recurso provido,

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei no 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2o, Lei 90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito..”.

Infere-se dos autos, que a parte recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 25/01/2022.

Nas razões do recurso inominado, a Recorrente afirma que apresentou justificativa pelo não comparecimento, solicitando a redesignação.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, a Recorrente peticionou no dia 25/01/2022, antes da juntada do termo de audiência, requerendo a designação do ato, tendo em vista que não conseguiu acessar o link da audiência de conciliação.

O juiz “a quo” indeferiu a justificativa, sob o fundamento de que não restou comprovado a indisponibilidade de acesso.

Em recurso, o autor, pugna pela reforma da sentença em que seu causídico assume o erro ao enviar o link, tendo enviado link errado da audiência, motivo pelo qual o autor não conseguiu ingressar na audiência virtual. Justifica que estava passando por problema de saúde na família e que jamais desejou tumultuar o processo.

Desta feita, imperioso reconhecer que o reclamante não se fez presente à audiência por motivo justificável, situação esta que afasta a incidência do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Assim, imprescindível à baixa dos autos para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito, bem como para afastar a condenação em custas processuais, ante ao não comparecimento do autor em audiência conciliatória.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022